Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722944-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JHONATHAN HERISSON FAGUNDES HENRIQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0706259-83.2023.8.07.0004, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – Id. 47917351. O recurso estava pautado para julgamento, quando sobreveio comunicação do Juízo a quo acerca da prolação de sentença do processo originário. Sendo assim, tendo em vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Eventuais requerimentos pendentes devem ser dirigidos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora